Tribunal: TJDFT
Processo: 0743228-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0743228-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JAQUELINE ROCHA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, no procedimento de cumprimento de sentença (PJe no 0703716-07.2019.8.07.0018) movido por JAQUELINE ROCHA COSTA, NOGUEIRA E OLIVEIRA ADVOGADOS em desfavor do agravante, cujo teor transcrevo, in litteris (ID 69665142 dos autos de origem): Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença, em que o DF afirma excesso de execução. Narra que o exequente utilizou-se de base de cálculo de padrão que não fez parte. Intimada a se manifestar, a parte exequente afirmou que utilizou-se do último padrão e classe do cargo tomado como paradigma (Agente Socioeducativo) e sustenta a correção do cálculo. Decido. A parte autora encontra-se no último padrão funcional. Logo, não assiste razão ao executado. É cedido que embora a servidora não tenha direito a alteração do cargo, possui direito a diferença de remuneração, considerando a progressão funcional que se encontra. Não é outro o entendimento do e. TJDFT. Confira-se: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA. SLU. SECRETARIA DE SAÚDE. AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL. DESVIO DE FUNÇÃO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. CARREIRA. PADRÃO DE VENCIMENTOS. EQUIPARAÇÃO GRADATIVA. AUXÍLIO TRANSPORTE. O servidor público, desviado da função do cargo para o qual foi investido, possui o direito de receber as diferenças remuneratórias relativas ao período que exerceu atribuições típicas de outro cargo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública. Enunciado no 378 da Súmula de Jurisprudência do STJ. Precedentes deste TJDFT. "Nos casos de desvio de função, conquanto não tenha o servidor direito à promoção para outra classe da carreira, mas apenas às diferenças vencimentais decorrentes do exercício desviado, tem ele direito aos valores correspondentes aos padrões que, por força de progressão funcional, gradativamente se enquadraria caso efetivamente fosse servidor daquela classe, e não ao padrão inicial, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da isonomia e de enriquecimento sem causa do Estado." Recurso Repetitivo REsp no 1091539/AP. Na hipótese, restou demonstrado que o exercício do cargo para o qual foi cedido exige o deslocamento do servidor, devendo, assim, receber o auxílio transporte. (Acórdão 1082712, 07075481920178070018, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2018, publicado no DJE: 21/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse sentido, verifica-se que não assiste razão ao executado, haja vista que, estando a exequente no último padrão funcional, correta a utilização do último padrão funcional do cargo paradigma. Homologo os cálculos apresentados pela exequente. Preclusa esta decisão, expeçam-se as requisições de pagamento. Em suas razões recursais (ID 20074836), o DISTRITO FEDERAL sustenta que a agravada é servidora pública efetiva ocupante do cargo de Auxiliar Socioeducativo, regido pela Lei Complementar n 801/2011, tendo desvio de função reconhecido para o cargo de agente socioeducativo/ATRS. Afirma que a servidora busca valores com base no vencimento de agente socioeducativo – Padrão V, Classe Especial, ou seja, último padrão da classe especial, sem cumprir os critérios necessários para a mudança de classe, via promoção, na carreira pleiteada. Assevera que a base de cálculo utilizada no cumprimento de sentença deve ser o vencimento da Terceira Classe, Padrão V (Agente socioeducativo – padrão inicial), já que a agravada não preenche os requisitos necessários para a promoção na carreira. Aduzindo estarem presentes os pressupostos, pretende a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, pugnando, no mérito, pela reforma da decisão impugnada, para que a base de cálculo utilizada no cumprimento de sentença seja o vencimento da Terceira Classe, padrão V (Agente Socioeducativo padrão inicial). Sem preparo, face à isenção conferida ao ente público. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se verificação do direito da servidora aos valores correspondentes aos padrões que gradativamente se enquadraria por força de progressão funcional, caso integrasse a categoria funcional paradigma. Ressalte-se que o tema em questão possui entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, para o cálculo das diferenças remuneratórias, devem ser considerados os valores correspondentes aos padrões que, por força de progressão funcional, o servidor conquistaria gradativamente, caso integrasse a categoria funcional paradigma, e não ao padrão inicial da carreira, como defende o ente público. Entretanto, a contagem do prazo, para efeitos de progressão em outra classe, deve ter início quando constatado o desvio de função. Ou seja, é a partir do momento do exercício desviado, no qual o servidor passa a exercer funções típicas de outra classe, que se inicia a progressão nessa classe. Assim, terá o servidor direito aos valores correspondentes aos padrões que, por força de progressão funcional, gradativamente se enquadraria caso efetivamente fosse servidor dessa outra classe. Assim sendo, considerando-se que cada classe funcional é dividida em vários padrões, o servidor ocupante de uma determinada classe tem direito à progressão funcional nos respectivos padrões, que exprimem seu crescimento funcional na carreira e implicam no aumento de seus vencimentos. Dessa forma, excluir as diferenças salariais devidas em função da progressão funcional gradativa a que teria direito o servidor no exercício desviado do cargo, como forma menos gravosa ao executado, prestigiaria o enriquecimento sem causa do ente público em detrimento do direito reconhecido ao embargado. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado do STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO COMPROVADO. TÉCNICO DE LABORATÓRIO E FARMACÊUTICO. INDENIZAÇÃO. DIFERENÇAS SALARIAIS. PROGRESSÃO FUNCIONAL NA CLASSE EM EXERCÍCIO DESVIADO. TERMO INICIAL. MOMENTO EM QUE CONSTATADO O DESVIO DE FUNÇÃO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO. 1. Segundo orientação do STJ, nos casos de desvio de função, conquanto não tenha o servidor direito à promoção para outra classe da carreira, mas apenas às diferenças vencimentais decorrentes do exercício desviado, tem ele direito aos valores correspondentes aos padrões que, por força de progressão funcional, gradativamente se enquadraria caso efetivamente fosse servidor daquela classe, e não ao padrão inicial, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da isonomia e de enriquecimento sem causa do Estado. 2. Todavia, a contagem do prazo, para efeitos de progressão em outra classe, deve ter início somente no momento em que constatado o desvio de função. Ou seja, é a partir do momento do exercício desviado, no qual o servidor passa a exercer funções típicas de outra classe, que se inicia a progressão nessa classe. 3. In casu, embora a parte recorrente alegue que atua em desvio de função desde o seu ingresso nos quadros da UFSC, o Sodalício a quo atestou que o desvio ocorreu em momento posterior, razão pela qual o acolhimento da pretensão recursal, neste ponto, demanda reexame do contexto fático-probatório, o que não se admite ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. No que se refere aos honorários advocatícios, a irresignação merece parcial provimento, apenas para determinar sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 15% do valor arbitrado em sentença, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2.° e 3.° do referido dispositivo legal, ressalvada a eventual concessão da gratuidade da justiça. 5. Saliente-se que os §§ 3o e 11 do art. 85 do CPC/2015 estabelecem teto de pagamento de honorários advocatícios quando a Fazenda Pública for sucumbente, o que deve ser observado quando a verba sucumbencial é acrescida na fase recursal, como no presente caso. 6. Não é possível, todavia, alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios, porquanto o acolhimento do pedido implicaria em alteração do valor indenizatório, o que também é obstado pelo disposto na Súmula 7/STJ. 7. Agravo Interno parcialmente provido, apenas para determinar a majoração dos honorários advocatícios. (AgInt nos EDcl no REsp 1732960/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 26/06/2020) Assim, não demonstrada a verossimilhança das alegações do recorrente em relação ao vindicado direito e ausentes os demais pressupostos autorizadores, não se mostra cabível o almejado efeito suspensivo ao presente agravo. Ante o exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília/DF , 29 de setembro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora